Tribunal: TJMT
Processo: 1016060-78.2019.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016060-78.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA CHAO BRASILEIRO LTDA - CNPJ: 79.985.313/0001-04 (APELADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA - CNPJ: 10.793.428/0001-92 (APELANTE), FERNANDO ARIOSTO SOUZA SILVA - CPF: 298.126.088-00 (ADVOGADO), GUILHERME FRANCISCO DORIGAN - CPF: 043.460.579-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº.

1016060-78.2019.8.11.0003

APELANTE: FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA

APELADO:

TRANSPORTADORA CHAO BRASILEIRO LTDA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

–

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE TRANSPORTE DE CARGA (RCTR-C)
– PROCEDÊNCIA –

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – INCÊNDIO DA CARGA TRANSPORTADA – ALGODÃO EM PLUMA – PROVA PERICIAL – EXCLUSÃO DE COMBUSTÃO ESPONTÂNEA (CAVITAMIA) – APLICAÇÃO DO CDC – CLÁUSULA CONTRATUAL QUE EXIGE QUE O VEÍCULO SEJA O CAUSADOR DO INCÊNDIO – CLÁUSULA LIMITATIVA – INAPLICABILIDADE – FALTA DE CLAREZA – PAGAMENTO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Denota-se das razões recursais que a parte apelante, mesmo que de forma diferenciada dos argumentos da contestação, insurgiu-se contra a sentença, pugnando pela reforma para que a ação seja julgada improcedente, não havendo que se falar em ausência de dialeticidade.

Em seguros de riscos de transporte de mercadorias, ocorrendo o sinistro, a
responsabilidade civil da Seguradora é inconteste
, a qual atua sob o prisma da Teoria do Risco, respondendo independentemente de culpa pelos danos ocasionados por outrem. Parte do pressuposto que a conduta culposa estaria relacionada com a “causa” do dano, detendo também o denominado Risco Proveito (onde está o bônus, deverá estar o ônus).
No caso em tela, o entendimento do Poder Judiciário tende majoritariamente a aplicar a legislação consumerista para a regulamentação desses contratos
,
cuja lei veda qualquer possibilidade de cláusulas abusivas, podendo ser anuladas.

As limitações de cobertura são genéricas, não podendo, desta forma, a apelante negar-se à indenização, sem trazer aos autos documento comprobatório de que o incêndio decorreu de cláusulas expressamente excludentes.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA
, contra sentença proferida na
Ação de Cobrança de Seguro de Transporte de Carga (RCTR-C) n. 1016060-78.2019.8.11.0003,
ajuizada por
TRANSPORTADORA CHAO BRASILEIRO LTDA.,
que julgou procedente o pedido inicial, condenando a requerida ao pagamento da indenização correspondente ao valor de R$ 42.952,55 (quarenta e dois mil, novecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), acrescido de juros a partir da citação e correção monetária a partir do ajuizamento do pedido. Condenou, também, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do advogado da demandante, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC.

Em síntese, sustenta a apelante a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor pois, se o serviço seguro/indenização não se destina ao consumo da própria transportadora, e serve como proteção e fomento à sua atividade empresarial, em hipótese alguma pode-se dizer que esta é uma relação consumerista, sob pena de desfigurar completamente a função original do CDC, bem como a recorrida não preenche nenhum tipo de vulnerabilidade (tecnica, jurídica, socioeconômica) frente à apelante, não justificando a sentença recorrida qual seria a suposta vulnerabilidade a beneficiar a transportadora.

No mais, destaca que a sentença de primeiro grau se baseia em avaliação superficial da controvérsia, o que fica evidente ao fazer menção do laudo pericial que não reconheceu a ocorrência de cavitamia, como se este fator automaticamente conduzisse ao reconhecimento de cobertura securitária.

Aduz que a presente ação está pautada na ocorrência de um incêndio que gerou a perda parcial da mercadoria transportada, que, embora o laudo pericial afaste a conclusão de cavitamia, é categórico em ressaltar que o incêndio não teve origem no veículo transportador, mas sim foco externo.

Afirma que a própria redação contratual não permite dúvida acerca da efetiva incidência da cobertura, pois a definição da apólice
(“8. Coberturas: Incêndio ou explosão NO VEÍCULO”
) torna claro que o fogo não pode ter origem na própria mercadoria por qualquer razão.

Assim, diante dos relatos do motorista, da prova pericial e de todo arcabouço probatório, a ocorrência de combustão apenas da carga transportada, induz que o fogo foi de fato iniciado dentro da própria mercadoria, possivelmente por focos de incêndio na margem da rodovia pelo qual transitava o caminhão, afastando, portanto, a cobertura securitária e, julgando integralmente improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas no ID. 209691427, suscitando preliminar de ausência de dialeticidade. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO (AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

Em suas contrarrazões, a parte apelada suscita a presente preliminar, sob o argumento de que o recurso não aponta os fundamentos jurídicos pelos quais ataca a sentença, tratando-se de inovação recursal.

Alega a existência de violação ao princípio da dialeticidade, asseverando que o recorrente

d
eve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, o que não ocorreu no caso “e
AGORA sustenta que o segurado não faz jus ao recebimento da indenização em razão de o incêndio não ter ocorrido no veículo transportador. Alega que o incêndio teve início de fator externo e ter sido apenas na carga.”

Ao final, requer o não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 1.010, inciso II, do CPC/15.

Pois bem.

Sobre a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, o artigo 932, inciso III, do CPC/15 estabelece que:

“
Art. 932. Incumbe ao relator: [...]

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;
” (g.n.).

Em comentário ao citado artigo e inciso, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery dispõem que:

“
10. Recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida
. É aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso.
” (
in
“Código de Processo Civil Comentado”, 16ª edição revista, atualizada e ampliada, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1979).

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do CPC/15.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação configura um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte apelante, mesmo que de forma diferenciada dos argumentos da contestação, insurgiu-se contra a sentença, pugnando pela reforma para que a ação seja julgada improcedente.

Assim a apelante atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, em especial o inciso II, trazendo os fundamentos de fato e de direito.

Portanto,
rejeito
a preliminar.-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

TRANSPORTADORA CHÃO BRASILEIRO LTDA
ajuizou a

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE TRANSPORTE DE CARGA (RCTR-C)
em face de
FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S/A
,
alegando:

“
ser credora da requerida da quantia de R$ 42.952,55 (quarenta e dois mil, novecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), proveniente do inadimplemento do contrato de seguro firmado entre as partes. Que no dia 04 de setembro de 2019, a carga transportada pelo Segurado (algodão em pluma), fora objeto de sinistro (incêndio), sendo acobertado pela apólice de n. 046692018100106540002665, na modalidade de RCTR-C. Afirma que a causa do sinistro foram as queimadas as margens da pista, que por sua vez iniciaram o fogo na lona do veículo passando aos fardos laterais/externos da carga. Diz que utilizou de todos os meios suasórios para a cobrança amigável da dívida, mas não obteve êxito. Requer a procedência do pedido inicial. Juntou documentos.

A requerida foi citada e apresentou peça defensiva sob o Id. 47120471. Argui em sede preliminar, ausência do interesse de agir. No mérito, alegou a legalidade do contrato de seguro firmado entre as partes e, em longo arrazoado, afirma estar isenta da obrigação de pagar a indenização securitária, uma vez que a apólice previu expressa exclusão de cobertura para os riscos de cavitamia, nome técnico dado ao fenômeno químico que provoca a combustão espontânea do algodão. Pede a improcedência da demanda. Juntou documentos.”

Ao proferir sentença, a magistrada julgou
procedente
a ação, conforme já relatado.

Pois bem.

Inicialmente, quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, tenho que a matéria já restou julgada no RAI nº
1009568-11.2021.8.11.0000,
de minha relatoria, onde decidi,
in verbis
:

“Ao apreciar o feito, a douta juíza singular, Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini,
proferiu despacho saneador no ID n. 89367459 – pg. 158/160, aplicando a “teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova” e determinou que a requerida, ora agravante, comprovasse nos autos a inexistência do incêndio e a ocorrência de cavitamia, determinando a produção da prova pericial, tendo nomeado um mestre em química, Sr. Eduardo Nunes Maciel, para emitir o parecer conclusivo com relação à presente demanda.

Desta decisão, a seguradora requerida interpôs agravo de instrumento.

Pois bem.

O agravo de instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

O simples fato dos contratantes serem pessoas jurídicas, por si só, não autoriza afastar a incidência das regras protetivas abrigadas na Lei nº 8.078/90.

O art. 2º, da Lei nº 8.078/90, define o consumidor como
"toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final".

"O destinatário final é aquele consumidor que adquire ou utiliza o bem e/ou serviço sem profissionalidade, sem repassar o custo para o preço de sua atividade profissional (ou não) e sem usá-lo para integrar o processo de produção de sua atividade consumo intermédio."
(Newton De Lucca. "Direito do Consumidor". 5ª ed. São Paulo: Quartier Latin, 2007, p. 125).

Em adoção à doutrina finalista mitigada, atenuantes excepcionais são admitidas quanto ao campo de aplicação do conceito de destinatário final, com a incidência da norma consumerista sempre que a pessoa física ou jurídica apresentar uma vulnerabilidade capaz de provocar desequilíbrio na relação contratual.

A respeito da teoria finalista mitigada, ensina Cláudia Lima Marques:

"Em casos difíceis envolvendo pequenas empresas que utilizam insumos para a sua produção, mas não em sua área de expertise ou com uma utilização mista, principalmente na área de serviços; provada a vulnerabilidade, conclui-se pela destinação final de consumo prevalente. Assim, por exemplo, um automóvel pode servir para prestar os serviços da pequena empresa, comprado ou em leasing, mas também é o automóvel do consumidor."
("apud" GARCIA, Leonardo de Medeiros, "in" Direito do Consumidor: Código Comentado e Jurisprudência, 7ª ed., Ed. Impetus, 2011, p. 37).

Heloisa Carpena destaca que "
o princípio da vulnerabilidade é o que ilumina o conceito de consumidor e assim define o âmbito de aplicação das normas do código."
("O consumidor no Direito da Concorrência". Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 182).

Não se olvida que a construção jurisprudencial evoluiu para admitir, excepcionalmente, a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor a determinadas empresas qualificadas como consumidores intermediários, desde que concretamente provada a sua vulnerabilidade
técnica
,
jurídica
ou
econômica
. Com efeito, o Princípio da vulnerabilidade, estampado no art. 4º, inciso I, do CDC.

O contrato de seguro, há séculos utilizado pelos mais diversos comerciantes com o intuito de assegurar o transporte de suas mercadorias em longos trajetos, possui como partes o segurador e o segurado. Sendo um contrato comutativo, ou seja, com obrigações certas e determinadas para ambas as partes, compete ao segurado o pagamento do prêmio e, ao segurador, pagar a indenização prevista ao segurado em razão de eventuais prejuízos à mercadoria, na hipótese de ocorrência do risco previsto contratualmente.

Em seguros de riscos de transporte de mercadorias, ocorrendo o sinistro, mesmo que por culpa exclusiva da transportadora, a
responsabilidade civil da Seguradora é inconteste
, pois ela atua sob o prisma da Teoria do Risco, respondendo independentemente de culpa pelos danos ocasionados por outrem. Parte do pressuposto que a conduta culposa estaria relacionada com a “causa” do dano, detendo também o denominado Risco Proveito (onde está o bônus, deverá estar o ônus).

No caso em tela, o entendimento do Poder Judiciário tende majoritariamente a aplicar a legislação consumerista para a regulamentação desses contratos,
cuja lei veda qualquer possibilidade de cláusulas abusivas, podendo ser anuladas.

Neste sentido, manifesta-se Stoco (STOCO, 2013, p. 919):
“Não se pode esquecer que as manifestações de um e de outro se completam e se complementam, de modo que, no que o Código Civil for omisso, aplicar-se-ão as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Também os conceitos e os princípios estabelecidos por este estatuto acerca das relações de consumo devem ser considerados e aplicados, sempre considerando a proteção do consumidor como meta principal do Estatuto do Consumidor.”

Ainda que assim não fosse, pela teoria da distribuição dinâmica das provas, que inclusive encontra arrimo no princípio da Isonomia, Devido Processo Legal e Acesso à Justiça (art. 5º,
caput
, XIV e XXV, todos da Constituição Federal), fica encarregado de provar determinado fato, quem, dentre os litigantes, tiver as melhores condições de produzir a prova essencial ao deslinde do litígio, de acordo com as circunstâncias de cada caso.

Com efeito, o cerne da Teoria Dinâmica da Distribuição do Ônus da Prova está justamente em permitir ao juiz uma maior flexibilização da regra do ônus probatório de acordo com seu próprio convencimento e conforme seja a situação particular das partes em relação à determinada prova verificada por ele mesmo no processo submetido ao seu crivo, e não só aplicar os critérios anteriormente definidos na lei.

Nesse sentido:

[...]

Assim, mister a manter a decisão singular, a qual inverteu o ônus da prova pela aplicação da teoria da distribuição dinâmica das provas.

Apesar de invertido o ônus da prova pela teoria da distribuição dos ônus da prova
, observa-se que
ambas as partes requereram
expressamente a realização de prova pericial,
a requerente em sua inicial (ID. 27057817 – p.18 dos autos principais) e a requerida/agravante em contestação (ID. 47120471 dos autos principais),
o que afasta a pretensão de que seja suportado exclusivamente pela
seguradora
o pagamento dos honorários periciais,
vejamos os pedidos:

[...]

Assim, consoante determinado pelo artigo 95 do CPC/15
a remuneração do perito será

rateada quando
a perícia for determinada de ofício ou
requerida por ambas as partes
,
verbis:”

Assim, a relação estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no CDC.

No que diz respeito ao mérito propriamente dito, verifica-se dos autos que as partes celebraram contratos de Seguros de RCTRC e RCF-DC, de apólices de números: 046692018100106540002665 e 046692018100106550001149 e, em 04 de setembro de 2019, a carga transportada pelo Segurado (algodão em pluma), ora apelada, fora objeto de sinistro (incêndio).

Salientou a parte autora que a causa do sinistro foram as queimadas às margens da pista, que por sua vez iniciaram o fogo na lona do veículo passando aos fardos laterais/externos da carga.

A apelante negou a cobertura do seguro, ao argumento de que ocorreu o evento chamado
cavitamia
que consiste na entrada em combustão espontânea do algodão, transcrevendo as cláusulas 8 e 10, V, do contrato de seguro que excluem a cobertura (ID.

209691320).

O Laudo Pericial elaborado pelo perito nomeado pelo juízo concluiu (ID. 209691417 - Pág. 25 ):

VI – CONCLUSÃO:

Este laudo pautou-se em apenas provas materiais, de modo que a perícia realizada constatou que
não
houve a ocorrência do fenômeno cavitamia
, em outras palavras, diante de todas as provas apresentadas, bem como, de todos os exemplos análogos ao processo em tela, não houve a combustão espontânea da carga de algodão, sendo o foco do incêndio iniciado por força externa. Nada mais havendo a lavrar, é encerrado o presente Laudo Pericial, composto de 26 (seis) folhas, o qual foi relatado pelo signatário, restando o mesmo devidamente conferido e assinado.

No caso dos autos, a controvérsia se refere à origem do incêndio e se os danos causados por este estariam cobertos pelo seguro.

O contrato firmado entre as partes prevê:

CLÁUSULA 3ª - OBJETO DO SEGURO E RISCOS COBERTOS 3.1 - O presente seguro garante ao Segurado, até o valor da Importância Segurada, o pagamento das reparações pecuniárias, pelas quais, por disposição de lei, for ele responsável, em virtude de
danos materiais sofridos pelos bens ou mercadorias pertencentes a terceiros e que lhe tenham sido entregues para transporte,
por rodovia, no território nacional, contra conhecimento de transporte rodoviário de carga, ou ainda outro documento hábil, desde que aqueles danos materiais ocorram durante o transporte e SEJAM CAUSADOS DIRETAMENTE POR:

a) Colisão e/ou capotagem e/ou abalroamento e/ou tombamento do veículo transportador;

b) Incêndio ou explosão no veículo transportador.

[...]

O apelante busca eximir-se de sua responsabilidade sob alegação de que o veículo não fora o causador do incêndio, mais sim causas externas, o que afasta a sua cobertura, consoante clausula 8º (ID.
. 209691304 - Pág. 2)
:

8. Coberturas Compreendem-se cobertas as perdas e danos materiais sofridos pelos bens ou mercadorias pertencentes a terceiros e que lhe tenham sido entregues para transporte por rodovia, no território nacional contra conhecimento de transporte rodoviário de carga, ou ainda outro documento hábil, desde que aqueles danos materiais ocorram durante o transporte e SEJAM CAUSADOS DIRETAMENTE POR: colisão e/ou capotagem e/ou abalroamento e/ou tombamento do veículo transportador, incêndio ou explosão no veículo transportador, conforme Cláusula 3ª, das Condições Gerais para o Seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário - Carga.

Contudo, afastada a tese de combustão espontânea –
cavitamia
– da mercadoria, tal exigência trata-se de cláusula limitativa securitária, o que é vedado no ordenamento jurídico:

Sobre o tema a doutrina ensina:

“Embora a melhor forma de controle da utilização abusiva da cláusula de não indenizar seja uma aplicação rígida de seus requisitos de validade, ainda hoje há relevante indefinição na doutrina a respeito do tema. Tal circunstância gera certo grau de incerteza no momento da aplicação prática do instituto, em razão de não se ter a medida dos reais efeitos e dos limites da validade das cláusulas de não indenizar. Essas incertezas são indiscutivelmente prejudiciais ao uso do instituto. Afinal, justiça é um conceito que em sua concretude não se aparta da segurança jurídica” (FACHIN, Luiz Edson. A responsabilidade civil contratual e a interpretação da cláusula de não indenizar. In: FACHIN, Luiz Edson. Soluções práticas de direito. 2014, v.1., p. 37)

Por seu turno, o art. 765, do Código Civil, ao regular o pacto de seguro, exige que a conduta dos contratantes, tanto na celebração quanto na execução do contrato, seja pautada pela boa-fé.

Assim, considerando que a carga transportada não se enquadrava na classificação de produto perigoso para o transporte e havendo laudo pericial excluindo a ocorrência de cavitamia, tem-se que a ré não conseguiu se desincumbir do ônus de apresentar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora (art. 373, II, CPC).

Relembrando a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Da mesma forma, conforme o art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, é nula a cláusula que estabelece obrigações iníquas, abusivas e que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou seja, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

Deveras, as limitações de cobertura são genéricas, não podendo, desta forma, a apelante negar-se ao pagamento da indenização, sem trazer aos autos documento comprobatório de que o incêndio decorreu de cláusulas expressamente excludentes.

Nesse sentido dispõe o artigo 757 do Código Civil que: “
Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

Por outro lado, qualquer menção de riscos excluídos
devem constar em cláusula destacada da apólice,
situação que não ocorreu no caso concreto.

Com efeito, entendo que a cláusula 8 do referido contrato, nada mais é que uma cláusula limitativa, que apesar de não ser proibida pelo Código de Defesa do Consumidor, necessita de uma redação clara e objetiva, o que não foi observado no caso dos autos.

Desse modo, inconteste o dever da seguradora de indenizar a parte apelada, com base na relação contratual existente entre as partes e o disposto no art. 757 e seguintes do Código Civil.

Diante do exposto,
nego
provimento ao recurso.

Por fim, a verba honorária comporta majoração para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 11, do CPC/2015.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024